Tribunal: STF
Processo: ARE 1428435
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ementado nos seguintes termos:



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – NULIDADE DOS ARTIGOS 7º E 8º DO DECRETO ESTADUAL N.º 45.762/2011 – LIMITE QUANTITATIVO AO CREDENCIAMENTO DE CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO. Com os mesmos fundamentos da ADI 6.052/STF e da ADI 4.707/STF, deve-se considerar que as normas que disciplinam restrições quantitativas ao credenciamento de Centros de Formação de Condutores violam as normas constitucionais, por extrapolarem o poder regulamentar do ente estatal” (eDOC 76 – ID: 8db29f51, p. 7)



    Na origem, trata-se de ação civil pública movida com o objetivo de compelir o Estado de Minas Gerais a se abster de impor restrições quantitativas ao credenciamento de novos Centros de Formação de Condutores. O pedido foi julgado procedente, para declarar a nulidade dos arts. 7º e 8º do Decreto estadual nº 45.762/2011.



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 93, IX; e 97 do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se que o acórdão recorrido não especificou quais os dispositivos da Constituição Federal que fundamentaram a declaração de nulidade dos dispositivos da norma estadual. Afirma-se, assim, haver vício de fundamentação na decisão (eDOC 92 – ID: 6a229f50, p. 4).



    Sustenta-se, ainda, que ao afastar a aplicação dos arts. 7º e 8º do Decreto estadual nº 45.762/2011, o Tribunal de origem violou a cláusula de reserva de plenário, posto que a decisão foi proferida por órgão fracionário do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, em ofensa à Súmula Vinculante nº 10 (eDOC 92 – ID: 6a229f50, p. 6).



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, com relação à alegada ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, observo que esta Corte já apreciou a matéria por meio do regime da repercussão geral, no julgamento do AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010 (tema 339). 



    Na oportunidade, o STF reconheceu a existência de repercussão geral do tema e reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o referido artigo exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Confira-se a ementa do referido julgado:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010, grifo nosso).



    Na espécie, o Tribunal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas de seu convencimento. Assim, verifica-se que a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses da parte recorrente.



    Quanto à alegada ofensa ao artigo 97 da Constituição Federal, registro que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 856 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 914.045, Rel. Min. Edson Fachin, assentou ser desnecessária a submissão à regra da reserva de plenário quando a decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do Plenário ou em Súmula desta Corte constitucional. É o que se depreende da ementa do referido julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CLÁUSULA DA RESERVA DE PLENÁRIO. ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL PLENO DO STF. RESTRIÇÕES IMPOSTAS PELO ESTADO. LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA OU PROFISSIONAL. MEIO DE COBRANÇA INDIRETA DE TRIBUTOS. 1. A jurisprudência pacífica desta Corte, agora reafirmada em sede de repercussão geral, entende que é desnecessária a submissão de demanda judicial à regra da reserva de plenário na hipótese em que a decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal ou em Súmula deste Tribunal, nos termos dos arts. 97 da Constituição Federal, e 481, parágrafo único, do CPC. 2. O Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente entendido que é inconstitucional restrição imposta pelo Estado ao livre exercício de atividade econômica ou profissional, quanto aquelas forem utilizadas como meio de cobrança indireta de tributos. 3. Agravo nos próprios autos conhecido para negar seguimento ao recurso extraordinário, reconhecida a inconstitucionalidade, incidental e com os efeitos da repercussão geral, do inciso III do §1º do artigo 219 da Lei 6.763/75 do Estado de Minas Gerais” (ARE 914.045 RG, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 19.11.2015)



    Na espécie, o Tribunal de origem afastou a aplicação dos arts. 7º e 8º do Decreto estadual nº 45.762/2011 com fundamento em jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a questão, no sentido de que as normas estaduais editadas com a finalidade de restringir o credenciamento de Centro de Formação de Condutores extrapolam a competência legislativa dos Estados, por consistir em competência privativa da União legislar sobre trânsito. Nesse sentido, confira-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “(...)



    O Ministério Público de Minas Gerais ajuizou a presente Ação Civil Pública visando à declaração de nulidade dos artigos 7º e 8º do Decreto Estadual n.º 45.762/2011, para que a administração estadual se abstenha de ‘estabelecer limite quantitativo de qualquer espécie para o credenciamento de novos CFC - Centros de Formação de Condutores e de “Entidades” privadas dedicadas à formação de condutores de veículos automotores e de profissionais que exerçam atividades de formação de instrutor de trânsito, diretor geral e diretor de ensino para CFC´s e examinadores de trânsito no território estadual’ (doc. 01).



    Como já relatado, a norma estadual impugnada limitou o número de credenciamento de novos Centros de Formação de Condutores, tendo como parâmetro o número de eleitores municiais.



    (...)



    É imprescindível analisar esse caso concreto tendo como referência a jurisprudência do STF, notadamente a ADI 6.052 e a ADI 4.707, julgadas em 24/08/2020 e 30/06/2017, respectivamente. Digo isso, porque nos dois casos foram declaradas inconstitucionais Leis Estaduais que disciplinam restrições quantitativas ao credenciamento de Centros de Formação de Condutores, o que extrapolaria o poder regulamentar dos entes estatais.



    (...)



    Com efeito, reiterando os fundamentos desses julgados, é cogente a procedência desta ação, uma vez que os artigos 7º e 8º do Decreto Estadual n.º 45.762/2011 violam regras constitucionais, o que motiva a suspensão da norma, mesmo que de forma incidental. 



    Por fim, considerando a existência desses precedentes do Superior Tribunal de Justiça, sopesando ainda que o provimento de agora apenas importa os seus fundamentos, não há que se falar em violação à regra de reserva de plenário (Art. 97, CF).” (eDOC 76 – ID: 8db29f51, p. 2-6; grifo nosso)



    Observa-se que a orientação seguida pelo Tribunal de origem se encontra alinhada à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a questão. Confiram-se, em sentido semelhante, os seguintes precedentes firmados em sede de controle concentrado de constitucionalidade:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI ESTADUAL QUE LIMITA O CREDENCIAMENTO DE CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES A APENAS 01 (UMA) UNIDADE PARA CADA 10.000 (DEZ MIL) ELEITORES (LEI Nº 3.497/2008, EDITADA PELO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL) – RESTRIÇÃO NÃO PREVISTA NA LEGISLAÇÃO NACIONAL DE TRÂNSITO – DIPLOMA LEGISLATIVO ESTADUAL QUE INOVA EM MATÉRIA PERTINENTE À DISCIPLINA NORMATIVA DO TRÂNSITO – TRANSGRESSÃO À CLÁUSULA CONSTITUCIONAL QUE ATRIBUI, EM CARÁTER PRIVATIVO, À UNIÃO FEDERAL COMPETÊNCIA PARA LEGISLAR SOBRE O TEMA (CF, ART. 22, XI) – REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PRECEDENTES – PARECER DA PROCURADORIA- -GERAL DA REPÚBLICA PELA INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DO DIPLOMA LEGISLATIVO IMPUGNADO – AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE” (ADI 6.052, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 17.09.2020; grifo nosso)



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 1º, INC. II, E 3º DA LEI N. 13.721/2006 DE SANTA CATARINA, ALTERADOS PELAS LEIS CATARINENSES NS. 14.246/2007 E 15.365/2010. DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS NA ÁREA DE TRÂNSITO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE O TEMA. INOBSERVÂNCIA PELA LEGISLAÇÃO IMPUGNADA DOS ARTS. 155 E 156 DA LEI N. 9.503/1997, LEI N. 12.302/2010 E RESOLUÇÃO N. 358/2010 DO CONTRAN QUE ESTABELECEM OS PARÂMETROS NACIONAIS PARA ÓRGÃOS E ENTIDADES EXECUTIVAS DE TRÂNSITO RESPONSÁVEIS PELA FORMAÇÃO DE CONDUTORES. AUSÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 22 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 1º, INC. II, § 1º E § 3º, E 3º DA LEI CATARINENSE N. 13.721/2006 (COM AS ALTERAÇÕES DAS LEIS CATARINENSES NS. 14.246/2007 E 15.365/2010), E, POR ARRASTAMENTO, DO § 1º E DO § 3º DO INC. II DO ART. 1º DA MESMA LEI E SUAS ALTERAÇÕES E DOS DIPLOMAS REGULAMENTADORES: DECRETO N. 2.426/2009 DO GOVERNADOR DE SANTA CATARINA E PORTARIA N. 132/DETRAN/ASJUR/2011” (ADI 4707, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 31.08.2017; grifo nosso)



    Diante do exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 28 de abril de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente